Tribunal: TJES
Processo: 5000626-22.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000626-22.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR PREVATE JUNIOR
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000626-22.2021.8.08.0026

RECORRENTE:
PAULO CESAR PREVATE JUNIOR

RECORRIDO:
CIELO S.A.

JUÍZ SENTENCIANTE:

LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. MAQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu uma maquininha de cartão de crédito junto a requerida. Todavia, a maquininha começou a apresentar defeitos e não foi mais possível utilizá-la. Na exordial, o autor requereu R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de lucros cessantes e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID

3915425), o Recorrente sustenta a necessidade de majoração dos danos morais, além da concessão de lucros cessantes e aduz que ainda o desbloqueio da quantia de R$ 4.767,41, (quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) que alega estar retida pela requerida.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que a alegação de que faz jus aos lucros cessantes não prospera, tendo em vista que o recorrente aduz que durante o período em que possuiu a maquininha aferiu certa porcentagem de lucro, não comprova que diante da ausência da mesma deixou de receber os valores considerando as outras possibilidades de forma de pagamento, além de não ser possível prever que se estivesse em posse da maquininha faria a mesma porcentagem de vendas.

No tocante aos valores retidos, o requerente em ID 3915408 e durante a audiência de conciliação (ID 3915409) aduziu que estariam retidos valores, contudo não comprova pelos documentos anexados que se trata de um bloqueio e nem que se trata da conta do autor.

Verifico também que os danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estão dentro da razoabilidade e proporcionalidade, desta forma indefiro o pedido de majoração, mantendo a sentença incólume.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)